Tribunal: TJDFT
Processo: 0729210-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729210-51.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO JORGE MOREIRA, ESVALDO RODRIGUES FARIAS APELADO: BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, ESVALDO RODRIGUES FARIAS, LUCIANO JORGE MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÕES interpostas contra a sentença que, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO MORAL” ajuizada por LUCIANO JORGE MOREIRA em face de BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e ESVALDO RODRIGUES FARIAS, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR a parte requerida a realizar os serviços ainda pendentes e sanar os vícios encontrados, conforme descrito no laudo pericial, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 20% à parte requerida e de 80% à parte autora. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, tudo nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” O Apelante LUCIANO JORGE MOREIRA não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que que faz jus à gratuidade de justiça, pois embora tenha arcado com as custas na primeira instância, não possui condições financeiras para suportar as despesas do recurso sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Decido. A decisão de ID 58065706, acolhendo a impugnação dos Réus, revogou a gratuidade de justiça e não foi impugnada mediante agravo de instrumento, de maneira que a questão está preclusa, consoante a inteligência dos artigos 101, 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. VALORAÇÃO DO DANO MORAL. I - O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em r. decisão da qual não foi interposto agravo de instrumento, portanto, preclusa a oportunidade para a parte requerer o benefício em apelação, arts. 101 e 1.015, inc. V, do CPC. (...) (APC 07108478920218070009, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJE 9/11/2022)” De outra borda, é certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que revogou o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao Apelante LUCIANO JORGE MOREIRA o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator